Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13 DE 2012. DESARQUIVAMENTO. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito conhecer de matéria já expressamente apreciada em decisão anterior preclusa.

2. A norma contida no art. 1o, §1o, do Provimento 13/2012 encontra harmonia com o previsto no artigo 40, §§ 2o e 3o, da LEF (Lei no 6.830/980), bem como no artigo 921, §§ 2o e 3o, do CPC, que possibilitam o desarquivamento voltado ao prosseguimento da execução, após suspensão, a qualquer tempo, desde que sejam localizados o devedor e/ou bens passíveis de penhora.

3. Para autorizar o regular desarquivamento da execução fiscal, amparado no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, não basta o simples requerimento pela parte, incumbindo-lhe, para tanto, indicar as providências para a retomada da demanda mediante localização do devedor ou de bens aptos à efetiva satisfação da dívida perseguida.

4. Descabido promover o desarquivamento da execução para realização de citação, a qual já foi anteriormente realizada na demanda, inexistindo qualquer fato jurídico superveniente ao arquivamento provisório a ensejar a retomada da marcha processual.

5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.